Tribunal: TJMT
Processo: 1002732-80.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002732-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), EVARDINO DA COSTA - CPF: 841.171.171-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Agravo em execução. Cômputo da prisão provisória para fins de progressão de regime. Recurso desprovido. Sentença mantida. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão do Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta-MT, que determinou o cômputo do período de prisão provisória (25.1.2019 a 13.3.2020) após o cálculo do requisito temporal necessário à progressão de regime.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de prisão provisória deve ser descontado diretamente do total da pena imposta (como sustenta o agravante) ou se deve ser computado para fins de obtenção da progressão de regime, conforme decidido pelo Juízo das Execuções Penais.

III. Razões de decidir
3. O juízo reformulou entendimento anterior e passou a observar precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Súmula 716 do Superior Tribunal Federal, reconhecendo a prisão cautelar como marco inicial para concessão de benefícios, incluindo a progressão de regime.
4. A detração penal, conforme os arts. 42 e 387, § 2º, do Código Penal, deve ser considerada para progressão de regime, uma vez que o tempo de prisão provisória equivale a pena efetivamente cumprida.
5. A interpretação conforme a jurisprudência deste Tribunal de Justiça e dos tribunais superiores favorece o apenado, e o método adotado pelo juízo
a quo
encontra respaldo legal e jurisprudencial.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. O tempo de prisão provisória deve ser considerado como pena cumprida para fins de aferição do requisito objetivo da progressão de regime. 2. O cômputo da detração deve incidir sobre o lapso temporal necessário à progressão de regime e não sobre o total da pena imposta.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 42 e 387, § 2º; STF, Súmula 716;

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Rac 1032961-57.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11.3.2025, Publicado no DJE 14.3.2025; TJMT, Rac 1001044-83.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Des. Rel. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 7.3.2025

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público Estadual em face de decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta-MT que, no executivo de pena n. 2000003-87.2022.8.11.0091, deferiu pedido defensivo para que o período de prisão provisória fosse computado após o cálculo da progressão de regime (Id. 266148779)

Em linhas gerais, o agravante alega que o Juízo das Execuções Penais se
equivocou
ao determinar que
o período de prisão provisória fosse deduzido
após
a aplicação do requisito temporal objetivo necessário à progressã
o
de regime.

Assim, busca ver reformada a decisão para que o
desconto do período em que o agravado esteve preso cautelarmente
, que compreende 25.1.2019 a 13.3.2020, seja
descontado do total da pena
aplicada (Id. 266149750).

As
contrarrazões
são pelo desprovimento do recurso (Id. 266148763
).

Na fase do

art. 589 do CPP, a decisão foi mantida pelo Juízo das Execuções Penais (Id. 266148782 – Pg. 325).

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pelo
des
provimento do recurso (Id. 272958859)

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta virtual de julgamento. (Art. 1º, Portaria N. 298/2020-Pres TJMT, de 27.4.2020)

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos que Evardino da Costa foi condenado a pena de 14 anos de reclusão pela prática do crime de Estupro de Vulnerável (Id. 266148782 – Pg. 171).

No curso da execução penal, o Juízo da Vara de Execuções Penais de Alta Floresta,
em decisão inicial
, determinou que o período em que o reeducando esteve preso cautelarmente, entre 25.1.2019 e 13.3.2020,
fosse computado apenas como detração da pena total
, ou seja,
abatido diretamente do
quantum
da pena imposta
,
sem interferência na contagem do lapso necessário à progressão de regime
(Id. 266148782 – p. 163/164).

Todavia, em momento posterior, o mesmo Juízo reformulou seu entendimento anteriormente adotado e, ao proferir nova decisão, passou a observar os precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, bem como a orientação firmada na Súmula 716 do Supremo Tribunal Federal. Com base nesse novo enquadramento jurídico, reconheceu a prisão cautelar como marco inicial (data-base) para a concessão dos benefícios executórios, a exemplo da progressão de regime
(Id. 266148782 – p. 221/222).

O pronunciamento
não
merece reparos.

A detração é instituto previsto no art. 387, § 2º, do CP, segundo o qual
o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa
.

Como se nota, o legislador não buscou tratar da progressão de regime, mas da possibilidade de que o
período
em que o agente permaneceu preso cautelarmente seja deduzido para fins de fixação de regime inicial mais brando. Sua aplicação, pela própria finalidade da norma, compete ao juízo do conhecimento do processo, no momento da prolação da sentença.

Por sua vez, o art. 42 do CP estabelece que, para fins de detração, o tempo de prisão provisória deve ser computado na pena privativa de liberdade.

Na hipótese dos autos, a controvérsia não está em definir o regime inicial de cumprimento da pena, mas quando deve incidir a detração, isto é, se o decréscimo deve ser feito da totalidade da pena imposta ou recair sobre o

lapso temporal necessário para se alcançar a progressão de regime.

De acordo com o
Ministério Público
, o tempo em que o reeducando ficou encarcerado preventivamente, de 25.1.2019 a 13.3.2020, devia ser subtraído da pena imposta originariamente e, só
depois
, promovido o cálculo do tempo restante para a progressão de regime.

Esse raciocínio, contudo, não encontra amparo nos princípios que regem a execução penal.

A detração deve ser considerada para fins de obtenção de progressão de regime e outros benefícios próprios da fase executiva da pena, pois pena cumprida – ainda que provisória – é pena extinta.

O cálculo de liquidação da pena impugnado nestes autos está, assim,
em perfeita consonância com a jurisprudência do STF e desta Corte
, porquanto computa o tempo de prisão provisória como pena cumprida no lapso necessário à progressão.

Com efeito, o método empregado pelo Juízo
a quo
oficiante está em consonância com a Súmula 716 do Supremo Tribunal Federal, que enuncia: “
A
dmite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”
.

Esse enunciado normativo evidencia que o ordenamento reconhece o tempo de prisão cautelar como suficiente para habilitar o reeducando a fruição de benefícios, ainda na fase anterior à definitividade da condenação. Não faria sentido, portanto, desconsiderá-lo após o trânsito em julgado.

Logo, se até mesmo na condenação provisória o reeducando pode progredir de regime se valendo do período de prisão cautelar, é evidente que na hipótese de condenação definitiva, tal período também deve ser considerado como tempo de pena adimplido para a concessão da progressão de regime.

Tal entendimento é consolidado nas Câmaras Criminais desta Corte:

“(...)
O período de prisão provisória possui natureza jurídica de pena cumprida e extinta, devendo ser computado diretamente na fração exigida para progressão de regime.

A jurisprudência majoritária do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consolidou o entendimento de que o tempo de prisão cautelar deve ser decrescido do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo para progressão.
O cômputo da detração diretamente na fração de progressão de regime atende à finalidade do instituto, que é considerar o tempo de prisão provisória como pena efetivamente cumprida para todos os fins legais.

(TJMT, Rac 1032961-57.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11.3.2025, Publicado no DJE 14.3.2025)

“(...) 3. O entendimento adotado pelo juízo de origem encontra amparo no art. 42 do Código Penal e no art. 2º, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, que permitem a detração da pena. 4. A jurisprudência do STJ e do STF admite que o período de prisão provisória seja computado como pena cumprida para fins de progressão de regime, conforme Súmula 716 do STF. 5. A interpretação da legislação penal deve ser realizada de forma a favorecer o apenado, evitando-se interpretação “in malam partem”. 6. Precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça corroboram o entendimento de que a detração penal pode ser utilizada diretamente para aferição do requisito objetivo da progressão de regime.

(TJMT, Rac 1001044-83.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 5.3.2025, Publicado no DJE 7.3.2025)

Logo, considerando que o tempo de cárcere provisório equivale a adimplemento prévio de parte do requisito temporal necessário à obtenção da progressão de regime, deve ser
mantida
, em linha oposta àquela defendida pelo agravante, a decisão do magistrado que realizou a propalada dedução do lapso temporal necessário ao alcance da progressão de regime, não do quantitativo de pena imposta.

Com essas considerações e em sintonia com o parecer,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025